Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS EM PROL DO FILHO (MENOR IMPÚBERE) ATRIBUÍDO AOS ASCENDENTES. TRABALHO COM RENDA VARIÁVEL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE EM ARCAR COM O PERCENTUAL ARBITRADO. OBSERVADO CONCRETAMENTE O TRINÔMIO DA NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

I. O apelante alega que possui renda variável e se sustenta a partir de serviços que presta informalmente, o que dificulta arcar com a pensão estipulada, razão pela qual solicita a redução dos alimentos fixados em 25% (vinte cinco por cento) para 10% (dez por cento) do salário-mínimo, e para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos em caso de emprego formal.

II. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (Código Civil, art. 1.630).

III. O estabelecimento da verba alimentar deve se pautar no trinômio da necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso concreto, dadas as parcas condições financeiras da genitora (balconista) e dos valores flexíveis que podem ser obtidos pelo genitor/apelante (prestador de serviços ocasionais).

IV. Não prospera o pedido recursal de redução do percentual para 10% (dez por cento) do salário-mínimo, e para 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos no caso de emprego formal, haja vista que resultaria em quantia insuficiente para prover as necessidades mínimas do menor (dez anos de idade), a par da ausência de prova a demonstrar a impossibilidade do alimentante em arcar com o valor fixado na sentença.

V. Mantido o percentual definido na sentença a título de verba alimentar.

VI. Apelação desprovida.